Tribunal: TJMT
Processo: 1014332-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Agravo Interno no 1014332-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AYZAN CARLOS DE SOUSA ABREU
AGRAVADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo Interno interposto por AYZAN CARLOS DE SOUSA ABREU, em face da decisão que indeferiu a liminar postulada em sede de Mandado de Segurança, impetrado contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação, consubstanciado na não emissão do histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio.
Sustenta o Impetrante que foi aprovado na UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso, para cursar a Faculdade de Música, no processo seletivo 2021.
Assevera que concluiu o ensino médio na modalidade EJA (Educação para Jovens e Adultos), na escola CEJA ANTONIO CESÁRIO DE FIGUEREO NETO, em abril do corrente ano.
Explica que realizou sua matrícula na escola, na data de 07/01/2021, para cursar apenas as disciplinas de matemática, física, química, biologia e Sociologia, disciplinas restantes para a conclusão do ensino médio.
Verbera que, quando realizou a matrícula, a grade curricular aplicada na referida instituição previa o cumprimento de 05 (cinco) horas/aulas semanais por disciplina.
Expõe que frequentou todas as aulas e realizando a entrega das atividades exigidas pela instituição, e, assim, finalizou o ensino médio em abril/2021.
Alega que requereu na escola o atestado de conclusão e o histórico escolar, documentos esses exigidos pela UFMT, no entanto, no dia 19/07/2021, foi surpreendido com a informação da impossibilidade da instituição para o fornecimento da documentação, em razão da irregularidade da escola junto ao Conselho Estadual de Educação De Mato Grosso.
Salienta que o Impetrado realizou a extinção da escola CEJA PROFESSOR ANTÔNIO CESÁRIO DE FIGUEIREDO NETO, criando em janeiro de 2021 a EEdieb - Escola Estadual de Desenvolvimento Integral de Educação Básica Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto.
Com base nestes argumentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada, para fins de concessão da liminar, determinando ao Agravado que proceda a expedição em caráter definitivo do atestado de conclusão e histórico escolar do ensino médio do impetrante, para realizar sua matrícula na UFMT.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, o relator levará o feito ao julgamento pelo órgão colegiado, acaso não exercido o Juízo de retratação.
No caso concreto, inobstante o entendimento exarado anteriormente, verifica-se que o exercício da retratação se trata de medida cogente.
Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, para fins de concessão da liminar em sede de mandado de segurança, faz-se necessária a demonstração da relevância da fundamentação e da ineficácia da medida acaso deferida ao final.
Na hipótese, vislumbro elementos que permitem concluir pela relevância do fundamento.
O Agravante sustenta que concluiu o ensino médio e precisa urgentemente do histórico escolar e do certificado para realizar a matrícula na Universidade Federal de Mato Grosso.
O Agravante trouxe aos autos novo documento, assinado pela Diretora e pela Secretária da Escola Estadual de Desenvolvimento Integral da Educação Básica “Prof. Antônio Cesário de Figueiredo Neto”, o qual atestado que ele concluiu o ensino médio; porém, não podem emitir o documento por questão burocrática, conforme transcrevo a seguir:
“[...] informamos que o Histórico Escolar e Certificado de Conclusão serão emitidos mediante regularização do Credenciamento e Autorização desta unidade junto ao Conselho Estadual de Educação – CEE/MT.”
A Lei n. 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece que cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis (art. 24, VII).
Desse modo, se o Agravante concluiu toda sua grade curricular do ensino médio por meio da metodologia da Educação de Jovem e Adulto (EJA), no qual foi matriculado, não pode requerer que o aluno cumpra a metodologia e a grade curricular do EEDIEB, se implementada depois.
Desse modo, compete a instituição de ensino a entrega do certificado escolar, nos termos do art. 36, § 9o, da Lei n. 9.394/1996, ex vi:
§ 9o As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória.
In casu, verifica-se que a extinção da escola CEJA PROFESSOR ANTÔNIO CESÁRIO DE FIGUEIREDO NETO, na qual o Impetrante estudou, ocorreu em 31/12/2020, criando em janeiro de 2021 a Escola Estadual de Desenvolvimento Integral de Educação Básica (EEdieb) Professor Antônio Cesário de Figueiredo Neto.
Nesse aspecto, com o encerramento das atividades do estabelecimento de ensino que antes era credenciado, cabe ao Estado fornecer o certificado de conclusão, visto que é responsável constitucionalmente pela educação e fiscalização das respectivas instituições, inclusive pela guarda e acervo documental das escolas extintas pela Secretaria de Educação.
A propósito:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
[...]
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2o - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
Logo, em princípio, conclui-se pela plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa ao direito líquido e certo.
De mesmo modo, vislumbra o risco de dano acaso a medida seja deferida tão somente ao final, diante da impossibilidade de o Impetrante não conseguir realizar a sua matrícula no ensino superior.
Ante o exposto, em juízo de retratação, defiro a liminar, determinando a autoridade coatora expeça o histórico escolar e a certidão de conclusão de ensino médio, no prazo de 72 horas, ressalvado, o término da grade curricular do ensino médio pelo Impetrante no método EJA.
Em observância ao art. 10 do CPC, notifique-se novamente o Impetrado, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queira, manifeste-se no que entender necessárias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator